Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO O autor alegou a superveniência de questão de direito. Considerando que os autos estão pautados para julgamento, defiro a suspensão do julgamento nos termos do art. 933, § 1o, do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004